Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM CONVERSA DE WHATSAPP. DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. OFENSA A HONRA EVIDENCIADA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em sede preliminar, a recorrente arguiu a ausência de legitimidade ativa da recorrida e pugnou pela suspensão do feito até deslinde final da queixa-crime apresentada pela requerente, além da intervenção do Ministério Público do Trabalho. No mérito, afirmou que os prints de conversas por aplicativo não podem ser usados como prova, posto carecerem a autenticidade, além de estarem protegidas pelo sigilo das comunicações, sendo, portanto, nula a sentença proferida nos autos, posto ter sido a única prova produzida nos autos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID no 34807931).
4. No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa arguida, verifico que as ofensas noticiadas por ocasião da inicial foram dirigidas à pessoa da requerente, de modo que é inequívoca sua legitimidade ativa, ressaltando-se que, em caso de eventual ofensa à honra da pessoa jurídica, poderá a requerente, como representante da empresa, buscar da tutela jurisdicional para defesa dos direitos.
5. Em razão da independência entre as esferas cíveis, criminais e trabalhistas, incabível a suspensão do feito até deslinde final da ação penal, bem como incabível a intervenção do Ministério Púbico do Trabalho nos autos.
6. O proferimento de palavras ofensivas, com o objetivo de macular a imagem de outrem, ainda que por mensagens de aplicativo, caracteriza conduta ilícita e, conforme jurisprudência do STF, a captura de tela é meio de prova hábil a se verificar o contexto das mensagens e comprovar fato ofensivo (HC 168865/DF – Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9099/95.